Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709082-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: ALINE AMARAL DA FONSECA, JACINETE SILVA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0705034-71.2022.8.07.0001, ajuizada contra ALINE AMARAL DA FONSECA e JACINETE SILVA AMARAL, na qual assim decidiu Sua Excelência (ID 186118540 da origem): “Apesar de ciente de que a matéria não é pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida possível, não obstante excepcional e que obedece a certas condições. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do/a devedor/a. "RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO D DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020) No caso ora em apreço, verifico que a executada JACINETE SILVA AMARAL recebe salário em valores líquidos acima de R$ 5.000,00, conforme contracheques juntados no ID 184107562. Ainda que não sejam quantias vultosas, entendo se poder inferir que ao menos um percentual pequeno deste valor poderá ser dirigido à satisfação da credora sem que a dignidade da devedora seja maculada. Assim, defiro a penhora mensal de 10% do valor de R$ 5.000,00 (R$ 500,00) até a quitação do valor total de dívida em execução apontado na planilha atualizada apresentada pelo exequente (R$ 85.628,66 – ID 185042433), sem acréscimo de juros ou correção, uma vez que a devedora não estará mais em mora, evitando discussões futuras acerca do valor do débito. Oficie-se à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, órgão empregador da executada JACINETE SILVA AMRAL, matrícula no 0440058, CPF 262.175.621-20, determinando que promova o desconto mensal de R$ 500,00 do salário da executada e subsequente repasse a este juízo, mediante depósito em conta vinculada ao presente feito, até o pagamento integral do débito acima indicado. Concedo à presente força de ofício. Fica desde já deferido o levantamento das quantias a serem depositadas nos autos em favor da parte exequente, mediante alvará, sem necessidade de novas conclusões. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais (aluguéis e encargos decorrentes da locação), em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Maria José Rezende de Lacerda (Agravante) em face de Aline Amaral da Fonseca e de Jacinete Silva Amaral (Agravadas). Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois fixado o desconto de 10% sobre R$ 5.000,00, e não sobre o salário líquido da segunda agravada, que recebe acima disso. Ressalta que, da forma que fixado, o débito de R$85.628,66 somente será quitado em 171 parcelas, o que levará 14 anos e 2 meses, o que reputa ser demasiado demorado e injusto. Enfatiza ainda a idade avançada da agravante, que tem 71 anos, por isso só teria alcançado o resultado útil do processo aos 95 anos. Ao final requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada de ID 186118540, para que seja determinada a penhora salarial (aposentadoria) da 2a Agravada/Executada, fixada no percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre todos os seus rendimentos, inclusive sobre verbas excepcionais (como gratificação natalina ou quaisquer outras), não limitada a R$500,00 (quinhentos reais) por mês, até a quitação do valor total da dívida em execução.” Preparo ao ID 56646799. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator